Tribunal: TJBA
Processo: 8000473-72.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000473-72.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITALO CHARLES BARROS LIMA

Advogado(s)
:
BRENDA STEFANI SANTOS VIEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA. PACOTE DE SERVIÇOS “CESTA B. EXPRESSO1”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRÁTICA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000473-72.2022.8.05.0191
, em que figuram como apelante
ITALO CHARLES BARROS LIMA

e apelado
BANCO BRADESCO S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,